Tribunal: TJES
Processo: 0000341-86.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000341-86.2019.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBITIRAMA
APELADO: CARLA RENATA FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM. COMPETÊNCIA PLENA DO JUÍZO DA VARA ÚNICA. art. 57-A do Código de Organização Judiciária do Espírito Santo. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. ATO VINCULADO. ausência de previsão orçamentária. NÃO CABIMENTO. DIREITO SÚBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO.

recurso conhecido e DESprovido.
REMESSA NECESSÀRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1 -
Nos termos do art. 57-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo,
nas comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, inciso I a VI, razão pela qual é inaplicável a regra de competência absoluta prevista no §4º do art. 2º, da Lei 12.153/2009, sendo a sentença desafiada por recurso de apelação e não por recurso inominado, razão pela qual,
a priori
, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela municipalidade.

2
- Sobrelevando-se dos autos que a alegação de incompetência do juízo fora realizada somente em sede recursal como forma de esquivar-se do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que, a estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, deve ser rejeitada, porquanto se revela expediente violador dos princípios da efetividade, da economicidade e da lealdade processual.

3
- Este Egrégio Tribunal de Justiça “tem afastado a alegação de incompetência absoluta do juízo quando suscitada tardiamente e com o único intento de isentar o sucumbente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios”. (Precedentes)

4
- A autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, porquanto atingido o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses após a última progressão e realizada a avaliação de desempenho (fls. 29/30) pela Secretaria de Administração e Recursos do município requerido, com resultado positivo, preenchendo, portanto, os requisitos previstos em lei.

5
- Não merece prosperar a reiterada tese encampada pelo Apelante quanto à interferência no orçamento público municipal, porquanto, é consabido que a ausência de previsão orçamentária para a implementação do reajuste de vencimentos não consubstancia em justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público.

6
- Embora o Órgão a quo tenha se manifestado no sentido de ser o caso de dispensa da Remessa Necessária, verifica-se que a situação em apreço, pelo contrário, enseja a aplicação do art. 496 do CPC, porquanto fora prolatada sentença ilíquida, situação na qual incide, “mutatis mutandis”, o verbete sumular nº 490 do STJ, segundo o qual “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

7
- Malgrado a verba honorária seja devida, a definição do respectivo percentual somente poderá ocorrer quando houver a definição do montante da condenação, motivo pelo qual, também neste particular, deve ser afastada a porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação fixada pela sentença ora analisada.

8
- Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, REJEITAR a preliminar suscitada, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, dando parcial provimento à Remessa Necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N° 0000341-86.2019.8.08.0068

APELANTE:

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

APELADO:

CARLA RENATA FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ARGUIDA EM SEDE DE APELAÇÃO

A municipalidade apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença tendo em vista a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda.

Pois bem.
De imediato, consigno que, nos termos do art. 57-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo,
nas comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública
, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, inciso I a VI, razão pela qual é inaplicável a regra de competência absoluta prevista no §4º do art. 2º, da Lei 12.153/2009, sendo a sentença desafiada por recurso de apelação e não por recurso inominado, razão pela qual,
a priori
, deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do juízo suscitada pela municipalidade.

Outrossim, imperioso anotar que, não obstante a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das causas cujo valor seja inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme determina a Lei nº 12.153/2009, na hipótese dos autos
sub examine
, verifico ser o caso de seguir o entendimento externado por este e. Sodalício, que acertadamente, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido e rechaçado a denominada “nulidade de algibeira”.

Desse modo, sobrelevando-se dos autos que a alegação de incompetência do juízo fora realizada somente em sede recursal como forma de esquivar-se
do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
, tenho que, a estratégia de permanecer silente, reservando a nulidade para ser alegada em um momento posterior, deve ser rejeitada, porquanto se revela expediente violador dos princípios da efetividade, da economicidade e da lealdade processual. Ademais, este Tribunal de Justiça, ao julgar apelação do Município de Ibitirama em caso análogo ao dos presentes autos, por unanimidade, manifestou-se nesse mesmo sentido, conforme se depreende do julgamento cuja ementa segue colacionada, feitos os pertinentes destaques,
in verbis
:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO VARA ÚNICA NULIDADE DE ALGIBEIRA VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA SERVIDOR PÚBLICO - PROGRESSÃO NA CARREIRA MAGISTÉRIO IBITIRAMA LEI MUNICIPAL Nº 264/97 REQUISITOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO REMESSA CONHECIDA SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1.
Não obstante a determinação legal de que, onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta, e que à presente demanda tenha sido atribuído valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos (R$ 15.000,00), a alegação de incompetência do juízo apenas foi realizada em sede recursal
. 2.
Verifica-se, de fato, a utilização de estratégia conhecida como nulidade de algibeira, que pode ser traduzida como o comportamento de não alegar determinado vício processual de imediato, do qual possui ciência de sua existência, por perspectiva de melhor conveniência futura
. 3. Ressalto que mesmo que o juízo a quo não tivesse oportunizado às partes a indicação de provas que pretendiam produzir, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual prova essencial não foi produzida em virtude de suposta postura da magistrada. 4. Progressão é a passagem de um padrão para o outro imediatamente superior, no nível e na classe em que o profissional do magistério esteja enquadrado. 5. Tendo a servidora pública preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 264/97 deve progredir na carreira, conforme corroborado no Parecer Jurídico da municipalidade. 6 . O Codex Processual é claro ao estabelecer, em seu artigo 85, § 4º, II que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte e não sendo líquida a sentença, a definição do adequado percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 7 . Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada em sede de reexame necessário. (TJ-ES - APL: 00001954520198080058, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Restou consignado no acordão em referência, que este Egrégio Tribunal de Justiça “tem afastado a alegação de incompetência absoluta do juízo quando suscitada tardiamente e
com o único intento de isentar o sucumbente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios
”.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO APELANTE. INOCORRÊNCIA. MUNICÍPIO RECORRENTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELO PROCURADOR MUNICIPAL. NOMEAÇÃO CONFIRMADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. VALOR DA CAUSA QUE RECOMENDARIA TRÂMITE DA DEMANDA NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL NA CARREIRA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM HOMOLOGAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E IMPLEMENTAR A PROMOÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA A PROGRESSÃO PREENCHIDOS. ATO VINCULADO. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA SANAR ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) A representação do município apelante em juízo incumbirá ao seu Prefeito ou Procurador, nos termos do art. 75, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo que, na hipótese, tanto a contestação quanto o presente recurso de apelação foram apresentados pelo Procurador do ente municipal recorrente, nomeado, em 23/04/2018, pelo Chefe do Poder Executivo de Ibitirama-ES, por meio do Decreto Municipal nº 092/2018. 2) Muito embora a legislação determine que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência seja absoluta e tenha sido atribuído à presente demanda valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) -,
a alegação de incompetência do juízo comum e da necessidade de observância do rito do mencionado juizado especializado somente foi efetuada no presente apelo, como forma de o município apelante se isentar do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, o que caracteriza, indubitavelmente, a estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira, violadora da boa-fé processual, inviabilizando o acolhimento da pretensão recursal.
3) A servidora apelada trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes para demonstrar que preencheu todos os requisitos para a obtenção da progressão ao Padrão C e, posteriormente, ao Padrão D na carreira, todavia o município apelante se mostrou inerte na conclusão do processo administrativo, eis que deixou de homologar a Avaliação de Desempenho efetuada pela Comissão Avaliadora e de implementar a promoção requerida, o que se configura como ato vinculado, e não discricionário, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário para concretizar o princípio da legalidade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 4) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor. Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia. 5) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES; APL-RN 0000198-97.2019.8.08.0058; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/07/2021; DJES 28/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. VARA ÚNICA. NULIDADE DE ALGIBERA. PRELIMINAR REJEITADA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em relação à alegação incompetência do Juízo restou assente neste egrégio Tribunal que nos termos do art. 57-A, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo nas Comarcas de Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, razão pela qual é inaplicável a regra de competência absoluta prevista no §4º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, sendo a sentença desafiada por apelação e não por recurso inominado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AP, 037160008134, Relator: ROBSON Luiz ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2018, Data da Publicação no Diário: 23/07/2018). Precedentes do TJES. 2.
A postura de se manter inerte durante todo o iter processual e somente em sede recursal aventar uma pretensa nulidade amolda-se à estratégia amplamente conhecida como nulidade de algibeira, cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros e que ocorre quando a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior.
3. Sendo o Município sucumbente - omissão em realizar a progressão funcional da Servidora -, agiu acertadamente a Magistrada ao condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes com percentual a ser definido em liquidação de sentença. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES; APL-RN 0000477-54.2017.8.08.0058; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 22/02/2021; DJES 10/03/2021)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, com relação a essa espécie de estratégia processual, possui firme entendimento no sentido de que "a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp 1439866/MG , Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014). Nesse passo, "a jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada “nulidade de algibeira ou de bolso” (EDcl no REsp 1424304/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

A propósito:

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO
535
DO
CPC
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DO ART.
18
, § 2º, DO
CPC
. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DOS PREJUÍZOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DA LIDE. COISA JULGADA. ART.
610
DO
CPC
. (...) 3. Sem que haja prejuízo processual, não há nulidade na intimação realizada em nome de advogado que recebeu poderes apenas como estagiário. Deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de
algibeira
, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada. (...). (
REsp 756.885/RJ
, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 17/09/2007).

Posto isso, impõe-se a rejeição da preliminar de incompetência absoluta do juízo comum suscitada pela municipalidade apelante.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBITIRAMA em face da sentença (fls. 115/118v) oriunda do Juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama, na qual o MM. Juiz, constatando que a servidora municipal preencheu os requisitos exigidos pela legislação, julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o ente municipal promova o enquadramento da autora na letra “D” em seu padrão de vencimento, bem como que lhe seja concedida a progressão horizontal no padrão de vencimento de sua carreira, referente aos interstícios de 09/05/2011 a 08/05/2014 e 09/05/2014 a 08/05/2017, com a condenação ao pagamento das prestações pretéritas e seus reflexos nas férias, 13º salário e demais vencimentos, vantagens e gratificações.

O Município de Ibitirama, em suas razões recursais, alega, em apertada síntese, que deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o julgamento da demanda, com fulcro no art. 2º, caput e §4º da Lei nº 12.153/2009, declarando-se, por consequência, a nulidade da sentença. Defende que, considerando a obrigatoriedade de observação do procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009, a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, em sede de primeira instância, é ilegal, devendo ser afastada. Subsidiariamente, sustenta que a servidora não preencheu os requisitos necessários para a análise do pleito de progressão, pois não observado o art. 16 da Lei nº 264/97, bem como que o pagamento de progressões e promoções interfere no orçamento público municipal.

Tenho, após a profícua leitura dos autos, e ratificando o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, que a sentença deve ser mantida por se encontrar em harmonia com a orientação perfilhada pela jurisprudência desta Corte, como passo a fundamentar.

Do compulsar dos autos, depreende-se que a Autora é servidora pública do município requerido desde maio de 2008, atuando como professora, matrícula nº 002931, enquadrada, quando do ajuizamento da ação, no nível “V”, padrão de vencimento “B”, na linha de progressão horizontal.

Sustenta a requerente, em sua exordial, que, desde maio de 2017 completou lapso temporal suficiente para alcançar padrão de vencimento “D” e, no entanto, embora tenha apresentado os pertinentes requerimentos administrativos (fls. 12 e 31), a administração pública municipal permaneceu omissa quanto ao seu pleito de concessão de progressão horizontal na carreira de vencimentos, razão pela qual, requer, por meio da presente ação, a condenação do ente requerido para que promova o seu devido enquadramento, com os efeitos legais e financeiros retroativos.

Pois bem. Infere-se dos autos que a autora protocolizou requerimentos administrativos de progressão funcional nas datas de 15 de maio 2014, processo nº 2939 (fls. 12), referente ao interstício de 09/05/2011 a 08/05/2014 e, 19 de maio de 2017, processo nº 3452 (fls. 31), referente ao interstício de 09/05/2014 a 08/05/2017, para as letras “C” e “D”, respectivamente.

Com relação aos requisitos para a concessão da pleiteada progressão funcional, a Lei Municipal nº 264/1997 estabelece o seguinte:

Art. 15 A progressão dar-se-á por merecimento no exercício do Magistério Público - Municipal de Ibitirama, com observância aos critérios específicos estabelecidos nesta Lei e em regulamentos próprios.

Art. 16 - São critérios para a progressão por merecimento:

I - o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito - anexo IV;

II - o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de concessão da última progressão por antiguidade;

Parágrafo Único. Na hipótese de o profissional não alcançar o mínimo de pontos exigidos para a progressão, poderá requerê-la no ano seguinte.

Conforme restou assentado na sentença recorrida, a autora cumpriu os requisitos para a concessão do benefício, porquanto atingido o interstício mínimo de 36 (trinta e seis) meses após a última progressão e realizada a avaliação de desempenho (fls. 29/30) pela Secretaria de Administração e Recursos do município requerido, com resultado positivo, preenchendo, portanto, os requisitos previstos em lei.

Outrossim, não merece prosperar a reiterada tese encampada pelo Apelante quanto à interferência no orçamento público municipal, porquanto, é consabido que a ausência de previsão orçamentária para a implementação do reajuste de vencimentos não consubstancia em justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público.

A propósito trago os seguintes precedentes deste eg. Tribunal, que bem detalham o entendimento supra:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO MUNICÍPIO. OFENSA AO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101/00). INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Na esteira da compreensão firmada no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal,
a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por lei. Precedentes
. (STF, REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 15/06/2009).
II.

In casu,
apesar de o Recorrente reconhecer o direito à progressão requerida pela Recorrida, a Municipalidade limitou-se a aduzir que se encontra na iminência de atingir o limite permitido pela Lei Complementar nº 100 de 2000.
III.
Recurso desprovido. (TJES – 2ª Câm. Cível – Apelação nº 0001038-49.2015.8.08.0058 – Des. Namyr Carlos de Souza Filho – J. 06/02/2018 – DJ. 15/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO MUNICÍPIO. OFENSA AO LIMITE COM DESPESA DE PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LC 101⁄00). INOCORRÊNCIA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA, EX OFFICIO, PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

1
. A ausência de previsão orçamentária para a implementação do reajuste de vencimentos não se consubstancia em justificativa plausível para afastar o Município do cumprimento de disposição legal.
2.
Não merece prosperar a tese encampada pelo apelante quanto à intervenção, pelo Poder Judiciário, no mérito de ato administrativo discricionário do Poder Executivo. Isso porque, é assente a jurisprudência pátria no sentido de que, preenchidos os requisitos previstos em lei, o servidor tem direito à progressão funcional.
3.
Não há que se falar em violação aos limites elencados na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto o artigo 19, § 1º, inciso IV desse diploma, determina que na verificação dos limites da despesa total com pessoal não se incluem as despesas decorrentes de decisão judicial.
4
. Condicionar o direito da servidora – já reconhecido em sede de contestação pelo Município – à discricionariedade da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes, constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público.
5.
Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública, incide o artigo 1º-F da Lei 9.494⁄97, segundo o qual, para fins de atualização monetária, aplica-se o índice da caderneta de poupança, e não o INPC⁄IBGE como determinado na sentença recorrida
. 6.
Recurso Improvido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0001039-34.2015.8.08.0058 – Des. Ewerton Schwab Pinto Junior – J. 18/07/2017 – DJ. 26/07/2017).

Por fim, embora o Órgão
a quo
tenha se manifestado no sentido de ser o caso de dispensa da Remessa Necessária, verifica-se que a situação em apreço, pelo contrário, enseja a aplicação do art. 496 do CPC, porquanto fora prolatada sentença ilíquida, situação na qual incide, “mutatis mutandis”, o verbete sumular nº 490 do STJ, segundo o qual “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Tal conclusão, insta frisar, é ratificada pelo § 3º do art. 496 do CPC, o qual, em sua redação, afasta o cabimento da Remessa nas condenações “de valor certo e líquido” inferiores a determinados patamares, o que não acontece aqui.

Finalmente, embora se cuide de sentença ilíquida, percebe-se que o juízo
a quo
estabelecera, de antemão, o percentual dos honorários advocatícios, ao arrepio do art. 85, § 4º, inc. II, do CPC/2015, assim grafado:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

[...]

II- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; [...]”

Nesse contexto, malgrado a verba honorária seja devida, a definição do respectivo percentual somente poderá ocorrer quando houver a definição do montante da condenação, motivo pelo qual, também neste particular, deve ser afastada a porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação fixada pela sentença ora analisada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta arguida pela municipalidade apelante e, na sequência,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Por sua vez,
CONHEÇO DE REMESSA NECESSÁRIA
para reformar a sentença impugnada, especificamente para excluir, por ora, a fixação do percentual dos honorários advocatícios, o que deverá ser feito, inclusive quanto aos honorários advocatícios recursais, apenas quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, §4º, inciso II, do CPC/2015.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)